Tribunal: TJPA
Processo: 0142567-98.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142567-98.2015.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: RAIMUNDO ATAYDE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROC. 0142567-98.2015.8.14.0087

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198)

AGRAVANTE:
BANCO ECONOMISA

Advogados:
ALDO COSTA MENDES - MG125594-A, GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI - MG110499-A

AGRAVADO:
RAIMUNDO ATAYDE PINHEIRO

Advogado: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA - PA18660-A

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Programa Minha Casa Minha Vida. Incompetência da Justiça Federal. Legitimidade Passiva da Instituição Financeira. Dano Moral Configurado. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não entrega de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em debate:

(i) verificar se há incompetência da Justiça Estadual em razão de suposto interesse jurídico da União;

(ii) aferir eventual nulidade da decisão monocrática, por alegada violação ao princípio do colegiado;

(iii) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida; e

(iv) avaliar a configuração de dano moral passível de indenização decorrente da não entrega da unidade habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que a União manifestou ausência de interesse jurídico na lide, em conformidade com a Súmula 150 do STJ.

4. A decisão monocrática foi regularmente proferida com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, e em jurisprudência pacífica desta Corte, inexistindo nulidade.

5. A instituição financeira que atua como agente do Programa Minha Casa Minha Vida possui atribuições de fiscalização e acompanhamento da execução das obras, conforme Portaria Interministerial nº 547/2011, respondendo solidariamente pelos danos causados em caso de inadimplemento.

6. A privação do direito à moradia, notadamente quando o beneficiário já havia demolido sua residência anterior para dar lugar à nova unidade prometida, configura ofensa a direito fundamental, sendo passível de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A Justiça Estadual é competente para julgar ações relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a União manifesta ausência de interesse jurídico na causa.

A instituição financeira que atua como agente do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde solidariamente por danos decorrentes da não entrega da unidade habitacional.

A privação do direito à moradia decorrente da não entrega de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0142567-98.2015.8.14.0087; Recorrente: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA; Recorrido: RAIMUNDO ATAYDE PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0142567-98.2015.8.14.0087, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora agravante, mantendo a condenação solidária da instituição financeira e da empresa Quaresma Construções e Comércio EIRELI – EPP ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

(i)

a nulidade da sentença por suposta incompetência absoluta da Justiça Estadual, aduzindo interesse jurídico da União, à luz da Súmula 150 do STJ, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal;

(ii)

a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, diante da ausência de jurisprudência dominante ou repetitiva que justificasse a aplicação do art. 932, IV, “b”, do CPC e art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, com violação do princípio do colegiado e do art. 489, § 1º, do CPC;

(iii)

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de operação jurídica regida pelas normas do subprograma “Oferta Pública” do Programa Minha Casa Minha Vida, cujo caráter seria eminentemente de fomento público;

(iv)

a inexistência de responsabilidade civil da ECONOMISA pelos danos alegadamente sofridos pelo recorrido, uma vez que a responsabilidade pela execução das obras, fiscalização e entrega das unidades habitacionais caberia exclusivamente ao Município de Limoeiro do Ajuru, nos termos do Termo de Acordo e Compromisso e da Portaria Interministerial nº 547/2011. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado por força do agravo interno restringe-se à análise da legalidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, mantendo, na íntegra, a sentença que a condenou, solidariamente com a empresa construtora, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não entrega de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida.

A agravante sustenta, em síntese: (i) a incompetência da Justiça Estadual, sob a alegação de interesse da União; (ii) a nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio do colegiado; (iii) a sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como agente financeiro; e (iv) a inexistência de dano moral indenizável.

Passo a análise.

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir sobre a presença ou não de interesse jurídico da União na demanda (Súmula 150/STJ).

Na hipótese, a União, instada a manifestar seu interesse no feito afirmou não o possuir, conforme resposta exarada as fls. 127 dos autos físicos, motivo pelo qual se mantém a competência da Justiça Estadual para o julgamento da controvérsia.

Preliminar indeferida.

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Também não há que se falar em nulidade da decisão monocrática. Esta foi proferida nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, em consonância com jurisprudência pacificada deste Tribunal. Ademais, a matéria em debate já foi objeto de decisões colegiadas desta Corte, inclusive com acórdãos reiterados em sentido análogo ao caso concreto, autorizando a aplicação do julgamento monocrático pelo relator.

Cito os precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0142547-10.2015.8.14.0087

AGRAVANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA (“ECONOMISA”)

AGRAVADA: MARIA ELIVETE LOPES ANDRADE (“MARIA”)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Economisa Companhia Hipotecária contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação solidária da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais à autora, Maria Elivete Lopes Andrade. A ação originária visava indenização por danos morais em razão do não recebimento de unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida no município de Limoeiro do Ajuru/PA. A sentença de primeiro grau condenou solidariamente a instituição financeira e a construtora Quaresma Construções e Comércio EIRELI ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, diante da alegação de interesse da União; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva na ação, considerando sua atuação no programa habitacional; e (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável em razão da não entrega da unidade habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que a União manifestou expressamente desinteresse na lide, afastando a competência da Justiça Federal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 150.

2.

A instituição financeira possui legitimidade passiva na ação, pois, nos termos da Portaria nº 547/2011, os agentes financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida têm o dever de fiscalização e acompanhamento da execução das obras, sendo responsáveis solidariamente pelos danos decorrentes do descumprimento das obrigações do programa.

3.

O dano moral está configurado, pois a autora foi privada do direito à moradia, situação agravada pela exigência de demolição de sua residência anterior sem a entrega da nova unidade habitacional, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida quando não há interesse direto da União na lide.

2.

A instituição financeira que atua como agente do Programa Minha Casa Minha Vida tem legitimidade passiva nas demandas relacionadas ao descumprimento de suas obrigações de fiscalização e acompanhamento da execução das obras.

3.

A privação do direito à moradia em decorrência da não entrega de unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Portaria nº 547/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 150; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/03/2024.”

“PROCESSO Nº 0141548-57.2015.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

ADVOGADO: GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLO – OAB/MG 110.499

APELADO: MANOEL DO SOCORRO DINIZ TAVARES

ADVOGADO: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA – OAB/PA 18.660

APELADO: QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI - EPP

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
NULIDADE AFASTADA
. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA.
AGENTE FINANCIADOR
. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”

Afasto a preliminar.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA ECONOMISA.

Consoante disposto na Portaria Interministerial nº 547/2011, os agentes financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida possuem atribuições que extrapolam a mera intermediação financeira, abrangendo a fiscalização da regularidade da obra e da empresa construtora contratada, sendo-lhes atribuída responsabilidade solidária pelos danos causados aos beneficiários em decorrência do inadimplemento contratual.

Neste mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

"A instituição financeira que atua como agente do Programa Minha Casa Minha Vida tem legitimidade passiva nas demandas relacionadas ao descumprimento de suas obrigações de fiscalização e acompanhamento da execução das obras"
, (TJPA – Ap. Cív. nº 0142547-10.2015.8.14.0087, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 07/03/2025).

Afasto assim, as preliminares apresentadas.

No mérito recursal, igualmente não merece acolhida a pretensão de reforma da decisão monocrática.

DO DANO MORAL CONFIGURADO

Comprovado nos autos que o recorrido não recebeu a unidade habitacional que lhe fora destinada, e que demoliu a moradia anterior para viabilizar a posse do novo imóvel, constata-se grave frustração de direito fundamental, consistente no direito à moradia. A omissão dos réus causou transtornos que superam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Esse entendimento é reiterado em diversos julgados desta Corte em situações análogas a esta, a exemplo do seguinte:

"A privação do direito à moradia, em decorrência da não entrega de unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, configura dano moral indenizável."
(TJPA – Ap. Cív. nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 24/07/2025